Tribunal: TJDFT
Processo: 0713387-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença condenatória por vias de fato, no contexto de violência doméstica e familiar à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples. Houve a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 anos, nos termos do art. 77 do CP.
2. A Defesa alega ausência de provas para a manutenção da sentença condenatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão é definir se há provas suficientes para manter a condenação;
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher é possível atribuir especial relevância ao depoimento da vítima, quando coerente e corroborado por outros elementos probatórios, como ocorreu no caso em questão em que as declarações da vítima foram corroboradas pelas informações prestadas pelas testemunhas, sob o crivo do contraditório.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 21 da LCP.
Art. 5o, III, da Lei n. 11.340/2006.
Julgado citado:
Acórdão 2105146, 0703752-78.2025.8.07.0005, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/03/2026, publicado no DJe: 06/04/2026.